Tribunal: TJMT
Processo: 1022108-31.2022.8.11.0041
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022108-31.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cálculo de ICMS "por dentro"]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LOJAS RENNER S.A. - CNPJ: 92.754.738/0001-62 (EMBARGANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), MAXMIX COMERCIAL LTDA - CNPJ: 03.002.339/0001-15 (EMBARGANTE), FASHION BUSINESS COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 17.574.231/0001-01 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
ALEGADA
OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - ACÓRDÃO QUE ABORDA TODOS OS ASPECTOS NECESSÁRIOS AO JULGAMENTO DO APELO E INDICA OS MOTIVOS DO CONVENCIMENTO DA CÂMARA JULGADORA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA IMPRÓPRIA -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
DO ART. 1.022 DO CPC - PRÉ-QUESTIONAMENTO - EXEGESE DO ART. 1.025 DO CPC
.

1. Somente há omissão no acórdão quando reste deficitária a análise sobre a matéria de fato, assim entendido se ausente de exame questões importantes e que conduzam a conclusão divergente sobre a base fática daquilo que está sendo submetido a julgamento.

2. Se o Acórdão embargado não se furtou a analisar o mérito recursal, expondo os fatos e fundamentos que embasaram a formação da convicção, não se concebe qualquer mácula de omissão a contaminá-lo.

3. Ausente a omissão ou qualquer outro vício quanto à matéria nele discutida e extraindo-se unicamente o inconformismo do Embargante quanto ao resultado do seu recurso, a evidenciar a real pretensão de ver rediscutida a matéria já decidida, buscando a reforma do julgado por via inadequada, merece rejeição, pois ainda
que manejado com a única finalidade de prequestionar a matéria, é imprescindível que se faça presente alguma das hipóteses descritas no art. 1.022 do CPC.

4. Nos termos do art. 1.025 do CPC, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os Embargos de Declaração, caso o Tribunal Superior entenda existentes os vícios que justificariam a oposição dos Aclaratórios

5. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Os presentes Embargos de Declaração foram interpostos por
Lojas Renner S.A
.,
Fashion Business Comércio de Roupas Ltda
.
e
Maxmix Comercial Ltda
.
,
apontando a existência de omissão no Acórdão desta Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, desproveu o seu recurso de Apelação, negando-lhe provimento.

Conforme se infere das razões recursais (id. 191561673), as Embargantes apontam a
omissão na inobservância dos livros de apuração de ICMS e dos comprovantes de recolhimento do PIS e da COFINS juntados aos autos e
realizam o prequestionamento da matéria legal que entendem pertinente discutir para que seja suprido o vício apontado e julgada adequadamente a lide.

Intimado, o Embargado apresenta as contrarrazões (id. 192645667).

O Recurso é tempestivo (id.

191721152).

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração foram interpostos por
Lojas Renner S.A
.,
Fashion Business Comércio de Roupas Ltda
. e
Maxmix Comercial Ltda
, alegando
a existência de omissão no Acórdão desta Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, desproveu o seu Recurso de Apelação, especificamente
, pela ausência de prova pré-constitutiva relativa à cobrança indevida do PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS e Tema no 69 do STF.

A
princípio, é importante destacar que o acolhimento de Embargos de Declaração, como previsto no art. 1.022 do CPC, somente se justifica para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II); e/ou para corrigir erro material (inciso III).

No caso concreto, não obstante as argumentações das Embargantes, não é possível verificar a existência do vício apontado, pois o que delas se extrai é o nítido propósito de rediscutir a matéria já debatida no julgamento da Apelação.

Nesta seara, destaco ser dispensável a expressa manifestação por esta Câmara Julgadora sobre todos os dispositivos legais invocados pela Embargante, consoante os termos do art. 1.025 do CPC,
in verbis
:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Nessa intelecção, desde que guardem adstrição aos limites de incidência previstos no art. 1.022 do CPC, a mera oposição de embargos de declaração supre o requisito do pré-questionamento para fins de interposição de recursos superiores.

Dito isso, no que diz respeito à alegada omissão
quanto à não observância dos livros de apuração de ICMS e dos comprovantes de recolhimento do PIS e da COFINS juntados aos autos
, não lhes assiste
razão, pois se vê do voto condutor que os referidos documentos foram vistos, como se verifica da transcrição abaixo:

“(...) Nota-se que dos Livros Registro de Apuração do ICMS - RAICMS - Modelo P9 constantes nos id. 156567175 - pp. 1/9 (Maxmix Comercial Ltda); id. 156567176 - pp.1/44 (Lojas Renner S/A) e id. 156567177 - pp. 1/18 (Fashion Business Comércio de Roupas Ltda), que
não há qualquer menção ao recolhimento de PIS e COFINS
, como também os comprovantes de arrecadação da Receita Federal constantes no id. 156567179 - p. 1/20, id. 156567181 - p. 9/28 (Lojas Renner S/A), id. 156567182 - pp. 12/30, id. 156567183 - pp. 1/5 (Maxmix Comercial Ltda), id. 156567183 - pp. 11/18, id. 156567185 - pp. 28/31, id. 156567185 - pp. 42/46 (Fashion Business Comércio de Roupas Ltda)
não fazem referência acerca da origem da arrecadação
.

No mais, os recibos de entrega da declaração de compensação, do Ministério da Fazenda, da Secretaria da Receita Federal do Brasil (PER/DCOMP WEB) e as MIDAS (Módulos de Impressão de Declarações Assinadas) constantes no id. 156567179 - pp. 21/24, id. 156567181 - pp. 1/3, id. 156567181 - p. 29 e id. 156567182 - pp. 1/6, id. 156567185 - pp. 32/38 (Lojas Renner S/A); id. 156567183 - pp. 19/34, id. 156567185 - pp. 1/27, id. 156567185 - pp. 47/48 (Fashion Business Comércio de Roupas Ltda), id. 156567185 – pp. 39/41 (Maxmix Comercial Ltda),
fazem referência que o tipo de crédito é oriundo de Ação Judicial
.”
- id. 189089171 - p. 6.

É oportuno acrescentar ainda, que a análise desses documentos realizada no julgamento da Apelação, também foram objetos de exame por parte da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conforme parecer de id. 157681677, que ora transcrevo:

“(...) Acessada a documentação juntada pelas ora apelantes à inicial a título de prova pré-constituída, não é possível identificar discriminação alguma a respeito da composição da base de cálculo, e, portanto, da metodologia utilizada pelo Fisco estadual durante a cobrança do ICMS.

Essa ausência impede, por si, a verificação da existência do direito líquido e certo alegado.”

Portanto, não se vislumbra a existência da alegada omissão em relação a análise dos documentos existentes nos autos ou ainda de quaisquer outros vícios constantes do art. 1.022 do CPC.

Desse modo, constatando-se que a decisão não padece de omissão, ou de qualquer outro vício no tocante à matéria ora discutida e extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do Embargante com o Acórdão que
julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, sendo que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já decidida, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos Embargos de Declaração, devem ser estes rejeitados.

Para a configuração dos vícios do art. 1.022 do CPC, necessário se faz que algum fundamento relevante para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo Órgão julgador e que a omissão, a contradição e a obscuridade suscetíveis de serem afastadas estejam contidas entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, o que não ocorre na hipótese dos autos.

A propósito, colaciona-se o entendimento desta Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES - RECURSO DE APELAÇÃO -
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS INEXISTENTES - NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015
-
MATÉRIA TRAZIDA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração
.
Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados
.” (N.U 0056787-89.2013.8.11.0041, Relator:
Marcio Aparecido Guedes
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 10/11/2021, publicado no DJE 22/11/2021) (g.n.)

Ademais, importa salientar que o julgador não está obrigado a analisar sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendam que possam ser aplicados na solução da lide. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS
.
1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno, ficando claro no acórdão que são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel moeda, até o limite de 40 salários mínimos.
3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, Relator Min.
Moura Ribeiro
, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023.) (g.n.).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182 DO STJ. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado
.
2. Na hipótese dos autos, verificada apenas a ocorrência de erro material, acolhem-se os embargos para a correção do vício. 3. O acórdão que apreciou os primeiros embargos de declaração, de maneira clara e fundamentada, não verificou a ocorrência de qualquer vício, razão pela qual a aplicação da Súmula n. 182 do STJ, ao caso concreto, fora mantida. 4.

A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita
.
5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes apenas para corrigir erro material.” (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.905.423/SP, Relator Ministro
Humberto Martins
, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023.) (g.n.)

Por derradeiro, no que toca ao almejado pré-questionamento, consigno ser dispensável a expressa manifestação por esta Câmara Julgadora sobre todos os dispositivos legais, consoante os termos do art. 1.025 do CPC,
verbis
:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere

existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Nessa intelecção, desde que guardem adstrição aos limites de incidência previstos no art. 1.022 do CPC, a mera oposição de Embargos de Declaração supre o requisito do pré-questionamento visando a interposição de recursos superiores, pois a sua simples interposição já é suficiente para o fim colimado, ainda que os Declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade e, ademais, como já consolidado pela jurisprudência, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, mantendo incólume o Acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/12/2023